Tribunal: STF
Processo: RE 1336056
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento firmado no julgamento do RE 636.331-RG/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não se aplica ao prazo prescricional da pretensão de indenização por danos morais.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.